Tribunal: TCU
Processo: 022.968/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11030/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 20/2022, promovido pela Fundação Zerbini (FZ), que teve por objeto a aquisição de cardioversores para serem utilizados no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor-HCFMUSP). Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando a ausência de indícios de dano ao erário; considerando a ausência de interesse público na suspensão da contratação; considerando a ausência de fundamentação técnica no processo administrativo da licitação para especificação do equipamento pretendido; considerando a fragilidade da pesquisa de preços que subsidiou a contratação; considerando que a forma de disponibilização de informações sobre o andamento de processos licitatórios no site da Fundação Zerbini não favorece a transparência; e considerando que a forma eletrônica do pregão tende a favorecer o acesso e a competitividade dos certames. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) expedir as medidas indicadas no subitem 1.7. deste acórdão; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.968/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mindray do Brasil - Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Zerbini. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Giordano Neto, Fabiola Tagliatti e outros, representando Fundação Zerbini; Thais Juliana Ribeiro da Silva (391181/OAB-SP), representando Mindray do Brasil - Comercio e Distribuicao de Equipamentos Medicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Zerbini, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 20/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de justificativa nos autos do processo licitatório, com base em fundamentos técnicos adequados e razoáveis, da exigência contida no memorial descritivo da contratação: "IP44 ou superior quando operando na rede elétrica e pela bateria interna e utilizando as pás de desfibrilação interna", o que viola o art. 3o, caput, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, além da jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdãos 1.973/2020 e 2.407/2006, ambos do Plenário; b) realização de pesquisa de preços apenas junto a potenciais fornecedores, com a aceitação de cotação referente a equipamento que não correspondia aos interesses da administração, porquanto sob configuração distinta da que veio a ser prescrita no edital, não sendo útil portanto para balizamento do preço estimado da contração, contrariando o art. 11, "c", do Regulamento de Compra e Contratações da Fundação; c) ausência de informações relevantes para condução transparente do PP 20/2022 no site da entidade Fundação Zerbini, relacionada a atos da licitação (impugnações, pedidos de esclarecimentos, respostas aos questionamentos), o que afronta o art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993, o art. 37, caput , da Constituição Federal, e o art. 6o do Regulamento de Compra e Contratação da própria Fundação; e d) realização do pregão na forma presencial em detrimento da forma eletrônica sem a devida justificativa, em possível afronta aos princípios da competitividade, da seleção da proposta mais vantajosa e da economicidade; 1.6.2. informar o teor desta decisão ao representante.